Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS E-SOCIAL e PREVJUD. CONSULTA. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos autos de execução de título extrajudicial 0705525-23.2023.8.07.0008 que indeferiu o pedido de investigação quanto ao local de trabalho da executada mediante pesquisa ao PREVJUD e ao E-SOCIAL.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73016969). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em seu recurso, o agravante aduziu que não tem acesso às informações pretendidas, em razão de seu caráter sigiloso. Sustentou que o Juízo deve permitir a utilização das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário a fim de viabilizar a obtenção de informação para fundamentar pedido de penhora em folha de pagamento. Argumentou que com a medida pretende identificar possíveis vínculos laborais em nome da executada para futura penhora. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar “a expedição de ofício ao E-Social e INSS, a fim de verificar o local onde a parte executada exerce função laboral e, posteriormente, com o retorno positivo de vínculo empregatício, seja deferida penhora salarial em até 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte executada”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de pesquisa pelo Juízo acerca de vínculo empregatício da executada, junto aos sistemas PREVJUD e ao E-SOCIAL, para posterior penhora salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorecem a colaboração judicial com vistas à localização de bens penhoráveis do devedor por meio dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo.
7. Após utilização, sem êxito, das principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis do devedor (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a utilização de outros sistemas deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade e/ou utilidade.
8. O eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, foi instituído pelo Decreto 8.373/2014 com a finalidade precípua de “viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas”, não se tratando ou se equiparando a banco de dados patrimoniais. O sistema PREVJUD é voltado à gestão de processos previdenciários, não se tratando, da mesma forma, de banco de dados patrimoniais, observando-se que benefícios previdenciários, em razão de sua natureza, são insuscetíveis de penhora.
9. Não há excepcionalidade que justifique a adoção das medidas requeridas pelo agravante ou até mesmo a penhora de rendimentos, notadamente em razão da natureza da execução em questão (débito condominial) e da existência de propostas de parcelamento formuladas pelo devedor nos autos principais.
IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.